Tribunal: TJBA
Processo: 8055318-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055318-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. S. D. S. e outros

Advogado(s)
:
MARLIANGELA DE JESUS MARQUES, TATIANA DA SILVA PRAZERES

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO EM NOME DE MENOR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender os descontos de contrato de empréstimo consignado sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais. O contrato foi firmado pela genitora, sem prévia autorização judicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade formal do contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor absolutamente incapaz, portador de deficiência grave, sem prévia autorização judicial, e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para suspensão imediata dos descontos.

III. Razões de decidir

3. O contrato, firmado sem autorização judicial, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 166, V, do Código Civil.

4. A contratação de empréstimo em nome de menor com benefício assistencial compromete verba de natureza alimentar, extrapolando os atos de simples administração previstos no art. 1.691 do Código Civil.

5. A Instrução Normativa nº 136/2022 do INSS não pode sobrepor-se à exigência legal de autorização judicial.

6. A hipervulnerabilidade do menor, portador de TEA e único beneficiário do BPC, impõe proteção integral ao seu patrimônio, inclusive à luz do art. 51, IV, do CDC.

7. O periculum in mora está caracterizado pela continuidade dos descontos em benefício alimentar essencial à subsistência do menor.

8. A ponderação de interesses exige a suspensão imediata dos descontos, sendo reversível eventual prejuízo ao banco.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor absolutamente incapaz, sem prévia autorização judicial, nos termos do art. 1.691 do Código Civil. 2. A suspensão de descontos sobre benefício assistencial de natureza alimentar é medida de urgência quando comprovada a ausência de chancela judicial e o risco à subsistência do menor."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 166, V, e 1.691; CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1042359-84.2020; Apelação Cível nº 1006848-34.2023; Súmula 381 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8055318-40.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

A. S. D. S.

e Agravados
BANCO FICSA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA